Tribunal: TJSP
Processo: 1041417-23.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*Obrigação de fazer c.c. Indenização – Legitimidade passiva configurada – Autora vítima do golpe do 'falso sequestro' – Saque de valores em conta corrente para depósito aos supostos sequestradores – Hipótese coberta pelo "seguro cartão protegido" – Restituição devida – Ação julgada parcialmente procedente – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste

Ementa:
*Obrigação de fazer c.c. Indenização – Legitimidade passiva configurada – Autora vítima do golpe do 'falso sequestro' – Saque de valores em conta corrente para depósito aos supostos sequestradores – Hipótese coberta pelo "seguro cartão protegido" – Restituição devida – Ação julgada parcialmente procedente – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*